Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-79.2019.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000601-79.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAETANO FERREIRA DE REZENDE - CPF: 604.333.021-00 (APELANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (APELANTE), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (APELANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1000601-79.2019.8.11.0021

APELANTE (S):
CAETANO FERREIRA DE REZENDE

ISMAEL DAVID DE REZENDE

MARIA JOSE FERREIRA

APELAD
A
(S)
:
CARGILL AGRICOLA S A

E
MENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA
–

C
É
DULA DE PRODUTO RURAL – EXECUÇÃO INSTRUIDA COM CÓPIA DO TÍTULO E DETALHAMENTO DO CRÉDITO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–

NÃO CONFIGURA
DO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com
a jurisprudência pátria, não é necessária a apresentação da via original da Cédula de Produto Rural p
ara instruir a execução, bastando a juntada de simples cópia legível e a prova de que não houve circulação.

“Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou.
”
(REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014,
DJe
21/05/2014).

O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre
convencimento. Assim, não há se falar em cerceamento de defesa
pelo
julgamento antecipado da li
de se os autos foram
instruídos
com documentação, que fora suficiente para o deslinde da controvérsia pelo juízo da
causa.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cíve
l
interposto por
CAETANO FERREIRA DE REZENDA, ISMAEL DAVID DE REZENDA e MARIA JOSE FERREIRA
contra a sentença que julgou improcedente
s
os
Embargos à Execução
opostos pelos apelantes em face da
Execução
de
Entrega de Coisa Incerta
no
1001960-35.2017.8.11.0021

ajuizada por
CARGILL AGR
Í
COLA S/A,
e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou os embargantes ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§ 2o
,
do CPC.

Alegam, em apertada síntese, que
o requerimento executivo fora apresentado em uma reprodução digitalizada de uma fotocópia da questionável Cédula de Produto Rural que supostamente ampara a obrigação que a embargada entende como devida.

Aduzem que o documento que embasa a inaugural de uma viciada Cédula de Produto Rural em que fora criada uma obrigação de pagamento aos apelantes consubstanciada na simulada liberação de montante jamais comprovada no feito executivo, tratando-se em verdade de operação com intento de saldar suposto débito anterior.

Afirmam que deve ser reconhecida a inépcia da inicial,
tendo em vista a ausência da apresentação do título em sua via original, conforme jurisprudência do STJ.

Relatam que
a produção de prova se fazia indispensável no presente caso para a comprovação dos apontamentos ofertados pelos apelantes, vez que a prova carreada conjuntamente ao pedido de discordância da execução
revelava que existiam indícios da prática de simulação ou “
mata-mata
” na celebração da Cédula de Produto Rural
.

Defendem a ilegalidade e contrariedade à
s normas processuais vigentes o julgamento antecipado da lide
, mesmo tendo os apelantes e a apelada em duas oportunidades requerido a necessidade de colheita da prova documental, pericial, testemunhal e do depoimento das partes quando lhe foram direcionadas intimações inquirindo-lhe
s acerca das provas que pretendiam produzir.

Asseveram que ocorre
ra incontestável cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, pois constava expressamente do pedido defensivo apresentado, pela produção probatória e somente
tal
diligência permitir
á
a comprovação das premissas sustentadas pelos recorrentes.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida,
com a decretação de inépcia da inicial com a subsequente extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de juntada da Cédula de Produto Rural em sua via original ou, caso não seja o entendimento, que se proceda
a anulação da sentença ante a inequívoca comprovação do cerceamento de defesa.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
216741650
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CAETANO FERREIRA DE REZENDA, ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSE FERREIRA
interpôs
Embargos à Execução
na Execução de Entrega de Coisa Incerta no
1001960-35.2017.8.11.0021
ajuizada em face de
CARGILL AGRICOLA S/A,
alegando,
preliminarmente a nulidade das citações, uma vez que no mandado de citação consta os termos do artigo 829 do CPC.

Alegaram, ainda, preliminarmente, a inépcia da exordial executória, sustentando que o título que embasa
a execução trata-se de digitalização d
e uma fotocópia, não cumprindo os requisitos do art. 798 do CPC.

Aduziram no mérito, a nulidade da execução, sob o fundamento de que a execução
encontra-se
lastreada em título simulado
pela exequente/embargada.

Relataram que por ocasião da e
ntrega do produto em 2014, a exequente criou obstáculos para o recebimento do produto alegando diversas avarias
,
passando a receber a carga com descontos absurdos.

Narraram que encaminhou os produtos para outra empresa que recebeu normalmente sem efetuar os descontos.

Afirmaram que após a venda do produto para a empresa J.A.F.
, realizaram o pagamento
à
exequente de R$ 224.000,00, porém, foi surpreendida com a alegação de que faltava 3.000 sacas de soja, em razão disso sumularam um
empréstimo de 50.000,00 dólares para saldar a dívida, realizando uma operação
mata-mata
, que seria uma modalidade indireta de quitação de uma dívida e produz o mesmo efeito do pagamento.

Impugnaram a multa de 10% requerendo a redução para 2%.

Ao final, requereram o acolhimento das preliminares arguidas, ou no mérito, a procedência dos embargos à execução
com o reconhecimento da nulidade do título.

Recebida a inicial, foi recebido os embargos
com efeito suspensivo (ID no
216741165
).

Intimada, a embargada apresentou impugnação em ID no
216741167
,
sustentando que o título executivo fora assinado por todos e não foi adimplido, e que o comprovante de depósito apresentado foi realizado em 05/05/2014 para abatimento de parte do saldo devedor da safra 2013/204 que não diz respeito
à
safra 2015/201
6, bem como a multa prevista no contrato não é abusiva. Assim, requereu a improcedência dos embargos.

Foi interposto agravo de instrumento no
100
6574-78.2019.8.11.0000
contra a decisão que recebeu os
embargos à execução
com efeito suspensivo
,
o qual deu provimento ao recurso apresentado pela embargada e reformou a decisão proferida
para
o indeferimento do pedido de efeito suspensivo
(ID no
216741172
).

Em ID no
216741181
foi proferid
a
de
cisão saneadora fixando os pontos controverti
dos.

Instados a se manifestar acerca da produção de provas, a embargada requereu a produção de prova em audiência
(ID no
216741183
), enquanto os embargantes pugnaram pela expedição de ofício ao setor da unidade da empresa embargada para fornecer relatório do maquinário avariado à época do primeiro contrato; perícia da área agronômica para constatar a qualidade do grão recusado
pela demandada; produção de prova testemunhal e perícia contábil (ID no
216741184
).

Ao decidir, o i. magistrado singular Dr. Jorge
Hassib
Ibrahim julgou improcedente
os embargos à execução, conforme já relatado.

Pois bem.

Denota-se dos autos
,
que
CARGILL AGR
ÍC
OLA S/A
ajuizou a
Execução de Entrega de Coisa Incerta no
1001960-35.2017.8.11.0021
em face
de CAETANO FERREIRA DE REZENDE, ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSE FERREIRA,
embasada na Cédula de Produto
Rural firmada sob o no
1250105996,
em
13/10/2015, emitida em favor da exequente
,
para entrega de 390
.000 kg de soja da safra a ser colhida em 2015/2016, vencida em
30/03/2016.

Alegam os embargantes/apelantes
inépcia da
execução, tendo em vista a ausência
da apresentação

do título “Cédula de Produto Rural” em sua via original
.

O art. 798, I, do CPC/15, estabelece que incumbe ao exequente instruir a petição inicial da execução “com o título executi
vo extrajudicial”.

No caso em tela, os apelantes não negam a
dívida
/assinatura do contrato,
nem comprovam a existência de vício ou adulteração no documento que instruiu a petição inicial da execução, hábil a gerar alguma desconfiança sobre a regularidade formal do título exequendo.

Assim, tratando-se de execução instruída com cópia da Cédula de Produto Rural promovida pelo credor originário, acompanhada do
detalhamento do crédito,
desnecessária a exigência formal
de instrução da execução com a via original do título, sobretudo se não há prova de sua circulação.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à admissibilidade da execução ser instruída por cópia, prescindindo a apresentação de documento original. Confira-se:

“Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou.
”

(REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014,
DJe
21/05/2014).

Logo, a
juntada de cópia do documento, devidamente assinado, preenche o requisito legal, não havendo se falar em inépcia da inicial.

Ademais, o art.
425 do CPC/15, dispõe que as cópias e reproduções fazem a mesma prova que os originais.

Nesse sentido, já decidiu
este Tribunal de Justiça
e outros Tribunais,
inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA –
EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO E DETALHAMENTO DO CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancária para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível e a prova de que não houve circulação. “Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada,
prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou.
( REsp
1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014,
DJe
21/05/2014). No caso dos autos, pode haver a instrução da execução extrajudicial apenas com cópia reprográfica do título discutido, prescindido da apresentação do documento original, mormente se a parte devedora não nega o débito
.
”
-

(TJ-MT 10011071620228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)
destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CÓPIA AUTENTICADA. VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO
. O Código de Processo Civil não exige a juntada de via original ou cópia autenticada do título executivo, bastando cópia simples, nos termos do art. 424. Tais imposições configuram formalismo excessivo, considerando-se a boa-fé que rege as relações processuais, ainda mais em casos como o presente, em que a parte executada não nega a existência da dívida, tampouco impugna as assinaturas apostas no
documento.Agravo
de instrumento desprovido.
”

(TJ-RS - AI: 70084738582 RS, Relator: Umberto
Guaspari
Sudbrack, Data de Julgamento: 17/12/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)
destaquei

Portanto, não havendo dúvida
quanto
à
existência do título e da contratação, desnecessária a apresentação da via original da Cédula de Produto Rural, sob pena de incorrer em formalismo exagerado do processo.

No que tange
à
alegação de cerceamento de defesa,
sob o argumento de que foi proferido o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova
requerida pelas partes (documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal das partes),
tal pretensão não merece prosperar.

Isto porque, o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (
g.n
.).

Ademais, pelo que se extrai dos autos, a produção da prova
documental, pericial, t
estemunhal e depoimento pessoal das partes
se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base o
documento acostado aos autos (Cédula de Produto Rural)
.

Logo, a dispensa d
e tais provas
não configura cerceamento de defesa, pois, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele valorar a necessidade de sua produção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. REGULARIDADE DOS TÍTULOS. COMPROVADA REGULARIDADE DOS TÍTULOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado se os autos foram fartamente instruídos com farta documentação, que foram suficientes para o deslinde da controvérsia pelo Juízo da causa.
O produtor rural não é o destinatário final e por isso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Comprovada a regularidade dos títulos, mantem-se a execução.

(TJ-MT 00005325820208110044 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento:
08/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022)
destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – INDEFERIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. De acordo com a dicção do artigo 917, III, § 3.o, do Código de Processo Civil, nos embargos à execução o Executado poderá alegar excesso de execução; todavia, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 2. Tendo em vista a pretensão do Embargante em realizar perícia judicial contábil para comprovar a cobrança de encargos ilegais e, de outro lado, o seu dever não cumprido de demonstrar, no momento da oposição dos Embargos, o valor que entende correto, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, III, § 1.o, do CPC), não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, já que a ausência do valor incontroverso ensejaria rejeição liminar dos Embargos à Execução, nos termos do art. 917, § 4.o, I, do CPC. 3.
Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não configurado.”

(TJ-MT 00008691520168110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)
destaquei

Dessa forma, ao julgar antecipadamente a lide, não houve violação dos direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários
advocatícios mais 3% (três por cento) sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024